Tribunal: TJDFT
Processo: 0730755-98.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. CONTRATO DE FRANQUIA. QUEBRA PREMATURA DO CONTRATO. CULPA EXCLUSIVA DA FRANQUEADA. TAXA DE ROYALTIE E MARKETING DEVIDAS. VALORES PREVIAMENTE ACORDADOS. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1 – O cerne da controvérsia reside em analisar quem deu causa à rescisão do contrato de franquia entabulado entre as partes, bem como adequação da cobrança dos valores relativos às Taxas de Royalties e Marketing.
2 - O Réu-Apelante informa a existência de aditivo contratual, para fins de redução das Taxas de Royalties e Marketing. Todavia, não há, nos autos, elementos de convicção suficientes para acatar a tese do demandado, vez que nenhum documento foi efetivamente assinado, havendo, apenas, indícios de negociações entre as partes.
3 - O contrato de franquia pressupõe subordinação empresarial do Franqueado em relação ao Franqueador, principalmente no que se refere à organização da atividade, devendo, pois, seguir à risca as orientações traçadas pela Matriz, que, por sua vez, busca ampliar a confiança e os rendimentos da rede junto ao mercado. Assim, estando claras as condições do negócio jurídico, não pode, posteriormente, usar o argumento de falta de expertise da Franqueadora, na administração da rede, para se esquivar de suas obrigações contratuais.
4 - Supostas dificuldades operacionais e/ou falta de clientela não podem servir como defesa para afastar as responsabilidades pelo rompimento do pacto, principalmente quanto à multa pela rescisão antecipada, mormente considerando o atraso no pagamento das Taxas de Royalties e Marketing e o descumprimento de diversas obrigações contratuais.
5 – Recurso conhecido. NEGADO provimento.